Tribunal: TJBA
Processo: 0300584-36.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300584-36.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UILLIAM DE JESUS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação vigente ao tempo dos fatos). 2. A defesa suscita, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência de alegações finais ministeriais, alegando violação ao sistema acusatório e cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. 3. Embora regularmente intimado em três oportunidades, o Ministério Público quedou-se inerte, circunstância que não acarreta nulidade, por configurar mera irregularidade processual, desprovida de prejuízo concreto à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Ademais, o magistrado não se encontra vinculado às alegações finais ministeriais, devendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos, desde que respeitados os limites desde que adstrito aos limites fáticos delimitados na denúncia (art. 385 do CPP). 4. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo qualificado, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando prestadas de forma coerente, segura e em harmonia com o acervo probatório, as declarações da vítima têm elevado valor probante. Tal entendimento decorre da própria natureza da infração penal, em que, frequentemente, a vítima é a única a presenciar diretamente a ação criminosa, circunstância que não afasta, por si só, a credibilidade de seu relato, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. 6. A pena-base foi exasperada em razão da existência de condenação anterior, caracterizadora de maus antecedentes (art. 59 do CP). Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Na terceira etapa, aplicou-se a fração de 1/3 (um terço), em virtude das majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação vigente ao tempo dos fatos. Pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínio legal. 7. Mantido o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena, da reincidência e de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2º e 3º, CP). Inviável a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP). Não fixado valor mínimo indenizatório, por ausência de pedido expresso. 8. Manutenção integral da sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300584-36.2013.8.05.0256, em que figuram como Apelante UILLIAM DE JESUS FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos exatos termos do voto condutor. 2